Tribunal: TJDFT
Processo: 0729168-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECRETO N.o 11.846/2023. COMUTAÇÃO. CONCURSO COM CRIME IMPEDITIVO. REQUISITO OBJETIVO. CUMPRIMENTO DE 2/3 DA PENA DO CRIME IMPEDITIVO. DECISÃO REFORMADA.
1. Na hipótese de haver concurso com crimes impeditivos, é necessário o cumprimento de dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo para a concessão da comutação, nos termos do parágrafo único do artigo 9o do Decreto no 11.846/2023.
2. Agravo em execução parcialmente provido.